Tribunal: TJBA
Processo: 8002366-42.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002366-42.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADO: M. K. S. S. B.

Advogado(s)
:
EMMANUELE SILVA ALVES

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ESCLARECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Constatada omissão no acórdão quanto à explicitação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para esclarecer que subsiste condenação de natureza pecuniária, consistente no reembolso dos valores despendidos com o tratamento, ainda que sujeita à liquidação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de

ID 93006748
, opostos na Apelação Cível nº 8002366-42.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Embarga
nte
BRADESCO SAUDE S/A e como
Embargad
a

M. K. S. S. B.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA